Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. COMPRA NÃO CONCLUÍDA. PAGAMENTO DA TAXA DE EMBARQUE. RECUSA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PONTOS DO PROGRAMA DE FIDELIDADE DEBITADOS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Se a aquisição de passagens aéreas com pontos do programa de fidelidade não foi concluída em razão da recusa do pagamento da taxa de embarque pela operadora do cartão de crédito, conforme mensagem enviada ao consumidor, não há ilicitude no cancelamento da operação.
2. A empresa aérea é responsável pelos danos suportados pelo consumidor pela demora na devolução dos pontos do programa de fidelidade usados em aquisição frustrada.
3. Supera os limites do mero aborrecimento e caracterizada no moral a demora excessiva – 8 meses - na devolução dos pontos de programa de fidelidade, sobretudo quando obriga o consumidor a alterar os planos de viagem e adquirir passagem de outra companhia aérea.
4. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Promovida a restituição dos pontos, a indenização da quantia despendida nas passagens representaria enriquecimento injustificado do consumidor.
6. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedente do STJ: (AgInt no REsp 1957275 / SP). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).
7. Recursos conhecidos e não providos.
8. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas pro rata e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.